Tribunal: TJES
Processo: 5002239-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002239-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORLANDO FERREIRA ALMEIDA

AGRAVADO: MUNDO ELETRICO LTDA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 98 E 99, §§ 2º E 3º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Orlando Ferreira Almeida contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática de indeferimento da assistência judiciária gratuita no agravo de instrumento, ao fundamento de insuficiência da documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica. O embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, relativamente aos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à concessão da gratuidade da justiça, com base nos arts. 98 e 99 do CPC, reconhecendo que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada diante de elementos probatórios em sentido contrário.

O colegiado conclui que o embargante, embora intimado a apresentar documentos específicos — como declaração de imposto de renda do exercício de 2023, extratos bancários completos, faturas de cartão de crédito e notas fiscais de produtor rural — não atende integralmente à determinação judicial, deixando de comprovar sua alegada insuficiência de recursos.

A decisão embargada fundamenta-se em indícios de capacidade econômica incompatíveis com a benesse pleiteada, notadamente pagamentos de faturas de cartão de crédito em valores superiores aos declarados e ausência de transparência quanto aos rendimentos e despesas.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já encontra fundamento suficiente para decidir a controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

O embargante pretende rediscutir o mérito e a valoração das provas, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente se admitem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia central, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da insuficiência de documentação ou de indícios de capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.3.2023, DJe 30.3.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002239-53.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ORLANDO FERREIRA ALMEIDA

E
MBARGADOS
:
MUNDO ELÉTRICO LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ORLANDO FERREIRA ALMEIDA
em razão do acórdão (id. 11160654) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, em sede de agravo interno, manteve a decisão de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado no bojo do agravo de instrumento.

Em suas razões (id. 15237286), o embargante sustenta, em suma, que não foram apreciados os arts. 98 e 99, §§2º e 3º, do CPC.

Assim, p
reenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto integralmente apreciadas as questões apresentadas. Veja-se:

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Orlando Ferreira Almeida contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita no agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal. O recorrente alega que os documentos apresentados comprovam sua hipossuficiência econômica e que a decisão se baseou em interpretação restritiva e sem considerar o entendimento do STJ sobre a presunção relativa da declaração de pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica necessária para concessão da assistência judiciária gratuita, conforme os requisitos legais estabelecidos no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça é assegurada a quem comprova insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de provas em sentido contrário.

O agravante, intimado a apresentar documentação comprobatória de sua condição financeira, deixou de anexar integralmente os documentos solicitados, como a declaração de imposto de renda do exercício de 2023 e extratos bancários completos, além de notas fiscais e recibos de produtor rural.

A decisão impugnada, ao considerar insuficiente a documentação apresentada, fundamentou-se em elementos que indicam possível condição econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, como o pagamento de faturas de cartão de crédito em valores superiores ao alegado.

A jurisprudência desta Corte e do STJ permite o indeferimento da assistência judiciária gratuita quando há indícios de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade financeira do requerente, principalmente quando este não atende plenamente às determinações judiciais para comprovar sua alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de assistência judiciária gratuita é relativa e pode ser afastada mediante indícios de capacidade financeira ou insuficiência de documentação que comprove a alegada hipossuficiência.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o acórdão embargado enfrentou a questão central da lide de forma fundamentada, com base na insuficiência da documentação apresentada para a comprovação da alegação de hipossuficiência econômica.
In verbis
:

“Na situação
sub examine
, a assistência judiciária gratuita foi indeferida ao agravante após este, devidamente intimado a juntar aos autos documentos especificamente indicados (id. 7408054), deixou de atender a tal comando judicial em sua integralidade, pois não colacionou a declaração de imposto de renda do exercício 2023, bem como todos os extratos de contas bancárias (há indícios de que seja cliente da instituição financeira Nubank – id. 7819407) e, ainda, notas fiscais e recibos de produtor rural dos últimos seis meses.

Assim, apesar das razões sustentadas no presente agravo interno, acerca do atendimento da determinação acima aludida, destaco que o eminente Desembargador prolator da decisão recorrida foi suficientemente claro ao ponderar que a documentação juntada aos autos não demonstra o preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício.

Veja-se, no que interessa, trecho do mencionado
decisum,
que peço vênia para transcrever nesta oportunidade, as quais passam a integrar a fundamentação deste voto, mormente porque não foram refutadas de forma específica no recurso sob análise:

“
Primeiramente, assinala-se que o juízo de origem indeferiu a tutela provisória de urgência, e possibilitou ao agravante "apresentar

maiores elementos para análise da alegada hipossuficiência econômica, com a juntada de cópia de extrato bancário completo das contas bancárias da autora dos últimos três meses (conta poupança, corrente, investimentos), bem como declaração
completa e atual
de ajuste anual ao imposto de renda”.

Em despacho anterior, verificando a existência de elementos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, e mesmo considerando os documentos que foram juntados na origem após a decisão agravada, oportunizei ao agravante juntar “outros elementos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, incluindo a declaração de imposto de renda do exercício 2023 (preservando o inteiro teor do documento), extratos de contas bancárias e faturas de cartão de crédito dos últimos seis meses (sequenciais), notas fiscais e recibos de produtor rural dos últimos seis meses, e outros documentos que entender úteis para comprovar o alegado (clarificando a receita e despesa, ou a incapacidade de arcar com as despesas processuais)”.

O agravante se qualifica como produtor rural e defende na inicial que explora economicamente a sua pequena propriedade rural, porém, não comprovou a renda percebida e mesmo as despesas, a justificar a alegada incapacidade de arcar com as custas do processo, mesmo depois de oportunizado.

O fato de a propriedade do imóvel dito explorado pelo agravante ter sido consolidada em favor do credor fiduciário (banco agravado) em 2019, com extinção da dívida averbada na matrícula em 2020, possibilitando a arrematação pela primeira agravada, que posteriormente alienou o bem a terceiros (evento 36704476 do processo de referência), não evidencia a hipossuficiência, já que o próprio agravante afirmou que mantém a atividade econômica (informada também na sua declaração de IRPF do exercício 2022, cuja cópia foi trazida aos autos – embora sem preservar a íntegra do documento, também não juntada ao presente instrumento, apesar de expressamente mencionado no despacho anterior).

O agravante juntou ao processo de origem faturas de cartão de crédito de outubro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, com despesas em torno de R$ 400,00, sendo que a fatura de janeiro/2024 aponta fatura anterior no importe de R$ 1.420,39 e pagamento recebido no valor de R$ 1.687,44, omitido pela parte no ímpeto de demonstrar sua incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Observa-se que a fatura de dezembro/2023, juntada ao presente recurso, indica pagamento recebido de R$ 1.699,00, relativa a fatura anterior, que, embora também oportunizado, não foi julgada ao presente instrumento (evento 7819407), e só revela condição econômica incompatível com o benefício pleiteado.

Os extratos bancários do evento 7819409 não clarificam a situação financeira do agravante, que não foi transparente quanto aos seus rendimentos e despesas, deixando de apresentar, por exemplo, a última declaração de imposto de renda do exercício 2023 (preservando o inteiro teor do documento), tal como constante do despacho do evento 7408054, e mesmo as notas fiscais e recibos de produtor rural dos últimos seis meses, e outros documentos que pudessem eventualmente demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Além disso, o agravante está patrocinado por advogado particular (cujo endereço funcional, a propósito, está situado no Estado de São Paulo), e em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros”.

Desta feita, não restando atendida a determinação para o qual foi intimado o agravante, havendo, na realidade, indícios de que estaria omitindo sua real condição financeira, tenho que a manutenção do indeferimento da benesse almejada é medida impositiva.”

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a valoração da prova realizada pelo colegiado, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)